Tribunal: STF
Processo: RE 425369
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Para reformar o acórdão recorrido seria necessário interpretar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.